Tribunal: TJMT
Processo: 1024903-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024903-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. M. D. S. S. - CPF: 094.994.141-77 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIR DE SOUZA - CPF: 027.724.631-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024903-02.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: L. M. D. S. S. representado por sua mãe NADIR DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acórdão que desproveu seu agravo de instrumento.

A embargante aponta contradição no acórdão, pois reconhece a legalidade da coparticipação, mas não aceita os valores cobrados pela embargante em face dos serviços prestados ao embargado.

Afirma que tal decisão é
extra petita
, pois não há nenhum pedido de limitação de cobrança de coparticipação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

O parecer o Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, é pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 201310152)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante aponta contradição no acórdão, pois reconhece a legalidade da coparticipação, mas não aceita os valores cobrados pela embargante em face dos serviços prestados ao embargado.

Afirma que tal decisão é
extra petita
, pois não há nenhum pedido de limitação de cobrança de coparticipação.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Como mencionado, pretende a agravante,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
suspender os efeitos da decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1035806-70.2023.8.11.00410), que concedeu a tutela de urgência e determinou que a agravante expeça cobrança da coparticipação mensal relativa as terapias prescritas ao agravado, no limite de valor equivalente até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade e que se abstenha de suspender o plano de saúde do agravado até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os argumentos da agravante não se mostram relevantes.

Isto porque do que consta nos autos, o agravado hoje tem 5 (cinco) anos,
possui diagnóstico de Disgenesia Gonadal Mista, associado às comorbidades do Transtorno do Espectro Autista Moderado, Baixa Estatura e Deficiência Intelectual (cid-10: F84.0 – Q56.4 – F71.0 – E34.3), e foi indicado com URGÊNCIA ao agravado, tratamento com equipe multiprofissional especializada em Transtornos do Neurodesenvolvimento, mais especificamente em Transtorno do Espectro Autista, por tempo indeterminado, sendo o atendimento regular e contínuo com os profissionais na área de : 1) Psicóloga Infantil habilitado para aplicação de intervenção comportamental intensiva, baseada na análise do comportamento aplicada – ABA (25 horas por semana); 2) Sessão com fonoaudióloga com ênfase linguagem: 3 horas por semana: 3) Sessão com terapeuta ocupacional com ênfase em integração sensorial: 2 horas por semana; 4) Psicopedagoga: 2 horas por semana.

No caso, o agravado vinha fazendo as terapias indicadas mediante autorização do plano de saúde, porém em setembro de 2023

foi surpreendido com uma cobrança excessiva no valor de R$ 7.455,78 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que segundo a agravante se trata da coparticipação.

É cediço que a cobrança da coparticipação é possível e via de regra, não é considerada abusiva ou ilegal, porquanto visa reduzir os riscos assumidos pela operadora quanto às coberturas oferecida e encontra-se prevista no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98.

(...)

Todavia tal cobrança não pode

inviabilizar o tratamento do paciente ou que financie integralmente o tratamento.

Neste sentido prevê a Resolução no 08/98 do Conselho de Saúde Suplementar:

“Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

(...)

VII - estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços”.

No mesmo sentido, em razão de se tratar de relação consumerista,
por força da Súmula no 608 do STJ, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito.

Sendo assim, não é razoável impor ao agravado, consumidor, um ônus que não é possível de arcar, uma vez que o tratamento indicado é longo e tornará uma dívida imensurável.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte tem decidido:

(...)

Ademais, o juízo em sua decisão não suspendeu a coparticipação, apenas limitou ao
equivalente até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade
, até o julgamento da demanda, uma vez que é necessária a apreciação do mérito, onde se verificará com mais profundidade as cláusulas contratuais e também a correção dos valores cobrados.

Quanto aos requisitos, o agravado demonstrou a urgência do tratamento por meio de laudo médico e é de conhecimento que em pacientes com diagnóstico de autismo, a interrupção do tratamento causa um retrocesso grande ao paciente.”

Dos argumentos trazidos pela embargante e do acórdão acima, verifica-se que a lide foi apreciada de acordo com os fatos, provas e legislação que regula a matéria, não havendo qualquer vício, especialmente contradição no julgado, e muito menos não se trata de decisão
extra petita,
pois a limitação da cobrança de coparticipação foi objeto da decisão agravada
.

A decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de qualquer vício no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024